Tribunal: TJMT
Processo: 1025281-29.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025281-29.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (APELADO), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), CELIA RIBEIRO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 003.617.821-79 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR E-MAIL –
MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
–
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RESTITUIÇAO DO VEÍCULO OU CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS –
SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Para a validade do ato de constituição do devedor em mora, necessário se faz que o credor comprove que tenha encaminhado a notificação para o mesmo endereço registrado no contrato e que a comunicação tenha sido recebida naquele logradouro, ainda que por terceiro, mediante assinatura.

Consoante entendimento do STJ, a remessa de mensagem eletrônica por meio de “
e-mail registrado”
não atende aos requisitos do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969, para a validade da comprovação da mora.

A
ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo, enseja a extinção da ação sem julgamento do mérito e a conseguinte restituição do veículo apreendido ou a sua conversão em perdas e danos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1025281-29.2023.8.11.0041

APELANTE:

CELIA RIBEIRO GONCALVES DOS SANTOS

APELADO:

BANCO RCI BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CELIA RIBEIRO GONCALVES DOS SANTOS,
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros,
lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1025281-29.2023.8.11.0041, ajuizada pelo
BANCO RCI BRASIL S/A,
que julgou
procedente o pedido inicial para consolidar a propriedade e a posse plena do bem apreendido liminarmente, em mãos da parte autora,
cuja apreensão liminar tornou definitiva, facultando-lhe a venda. Por fim, condenou a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado, a partir do ajuizamento da ação.

Irresignada, a apelante defende em suas razões que
“a instituição bancária não observou o que dispõe o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 c/c súmula n. 72/STJ. Isso, porque a notificação encaminhada por e-mail não está prevista como meio idôneo para fins de constituição em mora”
(sic).

Afirma que
“a notificação encaminhada por correio eletrônico (e-mail) não pode ser admitida como meio idôneo para fins de constituição em mora, porquanto o Decreto-Lei n. 911/1969 não prevê esta modalidade de constituição em mora”
(sic).

A par desses argumentos, “
pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, reconhecendo a ausência de regular constituição em mora da apelante, determinando a devolução do veículo e/ou sua respectiva indenização por perdas e danos”
(sic).

Também requer “
que seja acolhido o pedido de extinção do processo originário, sem resolução do mérito, porquanto é manifesta a falta dos pressupostos da ação. Caso extinta a ação singular, e tendo a apelada vendido/alienado o veículo à terceiro sem autorização do D. Juízo de origem, que determinou que fosse respeitado o prazo para purgação da mora, requer seja a apelada condenada ao pagamento de multa, em favor da apelante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, nos termos do §6º do art. 3º do Dec-Lei 911/69”
(sic).

Requer, ainda, “
que a parte apelada seja condenada a pagar multa de 10% sobre o valor da causa, em razão da litigância de má-fé, na medida em que altera a verdade dos fatos e conduz o juízo ao erro para conseguir objetivo ilegal, bem como entende que,

em caso de alienação indevida, pugna pela condenação da apelada ao ressarcimento integral, devidamente corrigido, do valor correspondente ao bem apreendido e possivelmente comercializado pela apelada, a contar da data de sua apreensão, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, § 2º do CPC (Id. 184454367)”
(sic).

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença
de primeiro grau (Id. 184454374).

A apelante efetuou o recolhimento do preparo recursal, conforme certidão acostada no Id. 184643155.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à regularidade ou não da sentença que julgou
procedente o pedido inicial para consolidar a propriedade e a posse plena do bem apreendido liminarmente em mãos da parte autora
, facultando-lhe a venda.

Como cediço, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida no artigo 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo a entrega pessoal ao devedor, a teor do artigo 2º do referido diploma legal,
in verbis
:

"Art. 2º. Omissis

(...)

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada
por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Nessa esteira, para a validade do ato de constituição do devedor em mora, necessário que o credor comprove que tenha encaminhado a notificação extrajudicial para o mesmo endereço registrado no contrato e que a carta registrada tenha sido recebida naquele logradouro, ainda que por terceiro, consoante remansosa jurisprudência sobre o assunto, o que, a meu sentir, não se verifica no caso concreto.

No caso dos autos, verifica-se que, para fins de constituir o devedor em mora, o apelante instruiu a inicial com um e-mail enviado para o endereço eletrônico
celia.elias32@gmail.com

(Id.
184454991 – pág. 02
).

Ocorre que, a notificação por e-mail não é meio idôneo capaz de constituir o devedor em mora, porque a mensagem eletrônica, mesmo que por “e-mail registrado”, não atende aos requisitos do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

Logo, não restando regularmente demonstrada a mora da devedora fiduciária na espécie, nos termos em que determinado na legislação de regência, inviabilizado o prosseguimento da busca e apreensão, por ausência de condição de procedibilidade da ação, a reforma da sentença é medida que se impõe, para que o feito seja extinto sem resolução de mérito.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR E-MAIL – MORA NÃO CONSTITUÍDA
– PRECEDENTES –
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RESTITUIÇAO DO VEÍCULO OU CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – RECURSO PROVIDO
.

A comprovação da constituição em mora do devedor fiduciário, que segundo a Súmula 72 do STJ é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, deve ocorrer no momento da propositura do feito.

A notificação via e-mail não é meio idôneo e capaz de constituir o devedor em mora. Consoante entendimento do STJ, a remessa de mensagem eletrônica por meio de “e-mail registrado” não atende aos requisitos do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/1969, para a validade da comprovação da mora. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

A ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo, enseja a extinção da ação sem julgamento do mérito e a conseguinte restituição do veículo apreendido ou a sua conversão em perdas e danos
.”
(N.U 1032579-29.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 02/10/2023).

“
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA – REQUISITO ESSENCIAL -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR E-MAIL – MORA NÃO CONFIGURADA
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, nos termos da Sum. n. 72, do Superior Tribunal de Justiça.

A notificação via “e- mail” não é meio idôneo e capaz de constituir o devedor em mora. A remessa de mensagem eletrônica através de “e-mail registrado” não atende aos requisitos do artigo 2º, §2º, do DL911/69 à validade da comprovação da mora.

(N.U 1004520-74.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 15/05/2023).

Registro, por fim, que totalmente descabida a condenação da parte apelada ao pagamento da multa por litigância de má-fé, simplesmente por não encontrar coro nas hipóteses taxativas do art. 80 do CPC.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para extinguir, sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC), a Ação de Busca e Apreensão, bem como determinar a restituição do automóvel à apelante ou, caso tenha sido alienado, determina-se a conversão em perdas e danos (art. 3º, § 7º, do Decreto-Lei n. 911/1969), o que deverá ser providenciado no juízo de origem, invertendo-se o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023